Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716175-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA RABELO CARNEIRO AGRAVADO: CARMO NUNES, MARIA APARECIDA PORTO DE QUEIROZ NUNES DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 02/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator